Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714800-86.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON ALBUQUERQUE MARTINS DE VASCONCELOS RECORRIDO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Recurso inominado interposto em face sentença que, reconhecendo a desídia do autor/recorrente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, o autor foi intimado da sentença em 25/09/2025 e o prazo encerrou-se em 10/10/2025 (Aba Expedientes PJE), razão pela qual o recurso interposto em 13/10/2025 é intempestivo (ID 78527040). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço o recurso inominado interposto, com fundamento no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006